Tribunal: TJPA
Processo: 0823139-39.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823139-39.2023.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO HENRIQUE NUNES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO DO CÓDIGO PENAL
–

ROUBO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
O conjunto probatório, composto pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, além do auto de apreensão, comprovam a autoria e materialidade do delito, o que legitima a condenação.
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
A participação de menor importância, prevista no artigo 29, § 1º do Código Penal, não se aplica ao caso, pois o recorrente teve atuação relevante para a consumação do crime, ao ameaçar a vítima com uma faca.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e nego-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
LEONARDO HENRIQUES NUNES PEREIRA
, termo no ID –

19564095
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID – 19564076)
, que pela prática delitiva
prevista no

artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal
, o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa., a ser cumprida em regime semiaberto.

Nas razões recursais (ID – 19564095),
pugna o Apelante pela SUA absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena
prevista no artigo 29, § 1º do Código Penal
(participação de menor potencial ofensivo).

Em contrarrazões (
ID -

19499999
), o dominus litis requer o
conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 19790204,
manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito e, pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID. 19564013), que no dia a 04/04/2023, por volta das 20h30min, agindo em comunhão de desígnios e mediante grave intimidação perpetrada com uso de arma branca tipo faca, os acusados LEONARDO HENRIQUE NUNES PEREIRA e Gilka de Fátima Batista Sampaio subtraíram da vítima R. C. de S. um aparelho celular Samsung Galaxy S20, fato ocorrido na esquina da travessa Diogo Moia com avenida Alcindo Cacela, bairro do Umarizal, nesta cidade.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, condenou
LEONARDO HENRIQUE NUNES PEREIRA
nas sanções punitivas
artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
S

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo o Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto (ID. 19563990) e Auto de Entrega de Objetos (ID. 19563990), os quais atestam ter sido encontrado em pose do Apelante Leonardo o aparelho celular subtraído da vítima, o qual foi restituído à mesma.

No que diz respeito à autoria delitiva, restou comprovada através dos depoimentos das vítimas e testemunhas, que foram claros e seguros, não deixando qualquer margem de dúvida quanto à autoria do crime por parte do Apelante, observemos os relatos:

A vítima
Raiana Carvalho de Sousa
, narrou em juízo, que tinha saído da faculdade à noite, andando com uma amiga pela via pública, quando houve o assalto por duas pessoas que estavam de bicicleta, sendo que a mulher desceu da garupa e lhe abordou ameaçando matá-la e puxando seus cabelos. Prosseguiu aduzindo, a vítima,
que o homem, então, se aproximou e fez menção de que estava com uma faca, fazendo com que declarante entregasse seu celular ao homem e o casal foi embora na bicicleta
. Esclareceu, a vítima, que juntamente com sua amiga foram atrás de auxílio e encontraram os policiais já em diligências, tendo explicado aos mesmos o que tinha acontecido e pessoas que estavam próximas e presenciaram o roubo falaram que assaltantes tinham entrado no canal.
Relatou que o homem estava machucado, pois tinha sido atropelado, sendo que o celular foi recuperado sujo, mas intacto, ressaltando ainda que o aludido homem era magro e usava camisa de time e shorts,
mas ao ser preso já estava sem camisa, informando também que ele não usou nada para esconder o rosto durante a abordagem. Afirmou que no momento da prisão e na Delegacia viu os assaltantes e reconheceu os dois como autores do crime, sendo
que antes da audiência começar acabou vendo o denunciado e reafirma reconhecê-lo como autor do crime
. Ao ser questionada pela Defesa técnica, a vítima esclareceu que a mulher fez ameaças ao descer da bicicleta, mas a depoente ficou parada, relutando em entregar o celular,
momento em que o denunciado interviu levantando a blusa e dizendo estar com uma faca e, nesse momento é que se viu obrigada a entregar o bem, ressaltando ter visto a faca parcialmente pois estava muito pra dentro da calça que ele usava.

A testemunha
Erika Cristina Pereira de Souza
, confirmou em juízo,
que presenciou os fatos, a qual, perante este juízo, afirmou que no dia dos fatos estava saindo da faculdade caminhando pela Alcindo Cacela em companhia da citada vítima, sendo que antes de dobrarem a esquina aconteceu o assalto, tendo visto a vítima sendo abordada por um casal, fato esse que fez com que a depoente se afastasse.
Relatou que depois da entrega do bem o acusado saiu de bicicleta e a comparsa correu atrás também subindo na bicicleta, com ambos fugindo em seguida, momento em que tanto a depoente quanto a vítima começaram a gritar, alertando um rapaz que foi atrás dos assaltantes em uma moto com elas em seu encalço.
Esclareceu
policiais militares prenderam o assaltante dentro do canal, o qual, ao ser perguntado pelo celular, informou que o tinha jogado dentro do aludido canal, de onde foi recuperado.
Ressaltou não só que o
assaltante estava usando uma faca na cintura,
mas não o viu exibindo a arma, bem como que a prisão ocorreu entre cinco a dez minutos após o roubo, e ainda, que a moça que participou do delito também foi presa no canal, local onde tinha se escondido

As testemunhas
Jeffrey Donovan Gonçalves da Silva e Kleiton Marcelo Fernandes da Mata
, policiais militares, declararam em juízo,

que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante dos réus, afirmaram perante este juízo, em depoimentos bastante semelhantes, que, foram acionados para averiguar a ocorrência de um crime de roubo às proximidades do local onde estavam realizando rondas, tendo encontrado a vítima, que estava na companhia de uma amiga, a qual lhes relatou o que tinha acontecido. Afirmaram que
durante a abordagem à vítima os réus estavam em uma bicicleta, da qual saltou a denunciada Gilka de Fátima já ameaçando a ofendida, tendo Leonardo, então, se aproximado, fazendo com que a aludida vítima entregasse o aparelho de telefone celular que era almejado pela dupla. Esclareceram que os denunciados foram encontrados dentro de um canal, tendo o aparelho de telefone celular sido recuperado e devolvido à vítima.

Vale ressaltar, que a palavra da vítima é uma prova importante em crimes de roubo, pois a vítima teve um contato direto com o criminoso, dessa forma pode ser usada para embasar uma condenação, principalmente se estiver corroborada por outras provas, como depoimentos de testemunhas e provas documentais.
Nesse sentido colaciono entendimento jurisprudencial:

EMENTA
: APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA. TRÊS RECORRENTES. PEÇAS AUTÔNOMAS. ANALISADAS EM CONJUNTO NA PARTE SIMILAR. ART. 157, §2º, II C/C ART. 70, AMBOS DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Matérias afetas aos três recursos.

1.1) Pedido de absolvição dos recorrentes. Fragilidade probatória à condenação não verificada. O exame aprofundado dos autosdemonstra, de forma cristalina, a prática pelos réus do delito de roubo majorado, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição.

1.1.1) As declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

1.1.2) Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a materialidade e autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803512-48.2021.8.14.0133 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/09/2024 )

Comprovadas materialidade e autoria do crime, rejeito o pedido de absolvição.

RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA,

PREVISTA NO ARTIGO 29, § 1º DO CÓDIGO PENAL

Consta nos autos que a vítima Raiana Carvalho foi abordada por duas pessoas que estavam em uma bicicleta, da qual inicialmente saltou a acusada Gilka de Fátima, que iniciou as ameaças de morte e as agressões à citada vítima, sendo que posteriormente o Apelante Leonardo se aproximou e fez menção de estar armado, tendo a vítima então finalmente entregado o bem e os assaltantes empreenderam fuga.

Assim, resta evidente que ambos os acusados agiram comunhão de desígnios para alcançar a consumação da empreitada criminosa, cada um com a sua culpabilidade, dessa forma a participação de menor importância não se configura quando o agente desempenha papel essencial para o êxito da prática delituosa, como o caso em tela.

Colaciono jurisprudência neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. EMPREGO DE ARTEFATO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na primeira fase da dosimetria foram apontados fundamentos concretos para a exasperação da pena-base, em razão da culpabilidade diferenciada pela premeditação, tendo sido indicado, pelas instâncias de origem, o planejamento prévio e detalhado, com divisão de tarefas entre os agentes, além do elevado valor da carga subtraída.

2. Com relação à tese de participação de menor importância, considerou o Tribunal de origem "inviável a incidência do disposto no artigo 29, § 1º, do Código Penal, quando seguramente evidenciado o conluio, a divisão de tarefas e a interação dos réus durante a execução do crime, um aderindo à conduta do outro, ao propósito de obter o fim almejado", assim, a modificação de tal conclusão demandaria exame aprofundado de provas. Precedentes.

3. As circunstâncias concretas do crime justificam a manutenção da fração de aumento, pois praticado com emprego de armas de fogo, em concurso de agentes e mediante restrição da liberdade da vítima, evidenciando a necessidade de maior resposta penal, em consonância com o princípio da individualização da pena.

4. No tocante à necessidade de apreensão da arma de fogo, o Tribunal de origem considerou desnecessária sua apreensão e eventual realização de perícia, pois houve a visualização do artefato em poder do agente. C onsoante "orientação firmada pela Terceira Seção desta Corte, para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova". (AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 833.660/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Assim, demonstrada a ação do Apelante, não há que se falar em participação de menor importância.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da
Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 19/11/2024